Tribunal: TJES
Processo: 0014079-88.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014079-88.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FABIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

III.
Na hipótese,
“
a Recorrente não garantiu à parte Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não a cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo expert, tampouco oportunizou nova data para perícia após pedido administrativo.”,
sendo de notar que a despeito da informação constante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no sentido de que o medidor de energia elétrica retirado seria encaminhado para análise no laboratório da EDP, não houve o preenchimento do espaço destinado à inserção da data da perícia, inexistindo, portanto, a comprovação de que a parte Recorrida fora cientificada para que pudesse presenciar a análise pericial.

IV.
O
Relatório de Avaliação Técnica

foi emitido através de apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente, por meio de seus Prepostos, não havendo efetiva participação da parte Recorrida no tocante à avaliação do equipamento, impondo-se manter a Sentença e negar provimento ao Recurso.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
,

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
, da lavra desta Relatoria, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
da Recorrente

interposta contra a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO

DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
proposta por
FABIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em resumo, que “
é importante destacar o descabimento da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Ré, ora Agravante, haja vista que o relator, no presente caso, não está autorizado a julgar monocraticamente o recurso pois não estão presentes qualquer das hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil.
”, outrossim, porque “
administrativamente foi conferido ao autor a possibilidade de questionar a cobrança administrativa
”, enfatizando, ainda, que no caso em apreço “salta os olhos o correto procedimento adotado pela EDP”. Assim, “
salienta a Agravante que a decisão agravada deverá ser integralmente reformada, pois a matéria do presente processo não possui entendimento dominante sobre os tribunais superiores
”.

Embora intimada, a parte Recorrida não apresentou Contrarrazões.

A
Decisão Monocrática
objeto do Recurso ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

Com efeito, a hipótese diz respeito à recuperação de consumo baseada em supostas irregularidades constatadas após visita técnica de vistoria na unidade de consumo da parte Recorrida, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº
3341004
(Págs. 28/29), contudo, verifico que o Consumidor não se encontrava em casa, porquanto consta na área destinada à assinatura da pessoa responsável pela unidade consumidora como “Ausente”.

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Sobreleva acentuar, ainda, que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Destarte, nos termos da
Resolução nº 414/2010, da ANEEL
, reputa-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, consoante regramento assim disposto,
in litteris:

“
Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: (...)

§ 3º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
”

Registra-se, por oportuno e relevante, que a Recorrente sequer manifesta contraposição quanto aos fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, limitando-se a alegar, genericamente, que observou o procedimento previsto no
artigo 129, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL
.

Nesse contexto, pelos fundamentos já externados na
Sentença
, infere-se que
a Recorrente não garantiu à parte Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não a cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo
expert
, tampouco oportunizou nova data para perícia após pedido administrativo
.

A propósito, não passou despercebido a informação constante do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
que
o medidor retirado seria encaminhado para análise no laboratório da EDP, contudo, não sendo preenchido o espaço destinado à inserção da data da perícia, inexistindo, portanto, a comprovação de que a parte Recorrida restou inequivocamente cientificada da referida data para que estivesse presente na aludida análise pericial
.

Note-se, portanto, que
o
Relatório de Avaliação Técnica
emitido foi produzido através de apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente, por meio de de seus Prepostos, não havendo efetiva participação da parte Recorrida no tocante à avaliação do equipamento
.

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a
Sentença
recorrida encontra-se em perfeita simetria com a uníssona diretriz jurisprudencial acerca da matéria, de modo que se revela impositiva a sua manutenção.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Examinando as razões do presente Agravo Interno, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada.

Isto porque, a despeito da alegação recursal, o supracitado
decisum
restou amparado em julgamento oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recursos Repetitivos, autorizando, portanto, o julgamento monocrático da Apelação Cível, na forma prevista no artigo 932, inciso IV c/c artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
verbatim:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

IV -
negar provimento a recurso que for contrário a
:

(...)

b)

acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;

Art. 1.011.

Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator
:

I -

decidi-lo-á monocraticamente
apenas
nas hipóteses do
art. 932, incisos III a V
;”

Ademais, submetida a matéria a julgamento perante o Órgão Colegiado, em razão do presente Recurso de Agravo Interno, revela-se sanada a questão afeta à possibilidade ou não de julgamento monocrático.

Na espécie,
“
a Recorrente não garantiu à parte Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não a cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo expert, tampouco oportunizou nova data para perícia após pedido administrativo.”.

Destaca-se, na esteira do
decisum
objurgado, que não passou despercebido a informação constante do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
, no sentido de que o medidor de energia elétrica retirado seria encaminhado para análise no laboratório da EDP, contudo, sem que houvesse o preenchimento do espaço destinado à inserção da data da perícia, inexistindo, portanto, a comprovação de que a parte Recorrida fora inequivocamente cientificada para que pudesse, se assim entendesse, presenciar a análise pericial.

Sobreleva acentuar, ainda, que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Por conseguinte, impõe-se concluir que o
Relatório de Avaliação Técnica
foi emitido através de apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente, por meio de de seus Prepostos, não havendo efetiva participação da parte Recorrida no tocante à avaliação do equipamento, impondo-se manter a Sentença, consequentemente, negar provimento ao Recurso.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.